Tribunal: TJDFT
Processo: 0751171-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTOS INDEVIDOS. NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1009. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito da autora referente aos valores recebidos a título de férias, décimo terceiro e licença prêmio em pecúnia, para determinar ao réu que se abstenha de incluir em dívida ativa ou efetuar qualquer desconto no contracheque da requerente a este título e para condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias eventualmente já descontadas. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal alega que a autora recebeu pagamento indevido de acréscimos em sua remuneração aos quais não tinha direito, devendo, portanto, haver a restituição ao erário. Colaciona julgados em favor da tese exposta, impugna os cálculos apresentados e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50508714) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 50508717).

3. Nos termos da tese firmada pelo tema 1009 do STJ, “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).

4. O caso dos autos se amolda ao caso paradigma e foi distribuído posteriormente a 19/05/2021, de modo que o Tema 1009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.

5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

6. No caso em análise, o autor alega que o Distrito Federal lhe informou que realizou pagamentos a maior no valor de R$ 11.105,26 e que esta quantia seria descontada em folha de pagamento (ID 50508349).

7. Analisando os autos, é possível observar que, se a própria Administração, detentora de todas as informações da vida funcional do servidor, não foi capaz de realizar os cálculos da indenização com o devido acerto, não há como esperar que o servidor tenha tido condição de percebê-lo ao longo de vários anos, em especial porque se trata de verba adicional aos vencimentos regulares e seus reflexos em férias e décimo terceiro. Resta, dessa forma, constatada a boa-fé do servidor e a impossibilidade do erário de exigir a restituição. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Sobre a impugnação dos cálculos, apresentada apenas nos pedidos da peça recursal, não merece análise. Não há condenação em pagamento, apenas na declaração de inexistência de débito, na determinação de abstenção de descontos e na devolução daquilo que já fora retido indevidamente, caso exista, em cálculos futuros. Recurso não conhecido nesta parte diante da ausência de interesse recursal.

9. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.